Tribunal: TJDFT
Processo: 0712854-25.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712854-25.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OTON GOMES DE AMORIM, EURIDICE PEREIRA DA SILVA AMORIM APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por OTON GOMES DE AMORIM e outro(s) em face da sentença da Primeira Vara Cível de Samambaia que, na ação de conhecimento (Revisional de contrato) ajuizada contra a FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I e 330, III, ambos do CPC. O autor/apelante, em suas razões (ID 14563412), refuta a tese de inadequação da via eleita, discorrendo acerca da possibilidade de ajuizamento da ação revisional para discussão das cláusulas contratuais referente ao imóvel objeto da lide. Alega estar presente o seu interesse processual, pois demonstrada a discriminação do débito controvertido. Tece considerações acerca da legitimidade e defende a concessão do efeito suspensivo do processo de execução e, consequentemente, da hasta pública designada para a venda do imóvel. Por fim, alega que o magistrado singular reconheceu o preenchimento dos pressupostos processuais, contudo, não permitiu o pagamento do valor apontado como incontroverso. Requer o conhecimento e o provimento da apelação para deferir o efeito suspensivo pretendido, suspendendo todos os atos do processo de execução do título extrajudicial e as possíveis hastas públicas. No mérito, a cassação da sentença atacada, retornando os autos à instância de origem para prosseguimento do feito. Petição do recorrente (ID 16094136) reiterando o pedido de análise do efeito suspensivo requerido no recurso de apelação, tendo em vista a designação da hasta pública. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil, as sentenças, em regra, não admitem execução provisória no prazo para interposição do recurso de apelação, sendo, portanto, dotadas de duplo efeito (devolutivo e suspensivo). Todavia, o Instrumento Processual elencou, no §1o da aludida disposição normativa, as hipóteses nas quais a regra geral é afastada. Confira-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Da leitura do mencionado dispositivo legal, observa-se que poderá ser concedido efeito suspensivo ao recurso nas hipóteses excepcionais. Para tanto, o apelante deverá demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, ou, sendo relevante a fundamentação, o risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos dos §§ 3o e 4o do artigo 1.012 combinado com o artigo 300, ambos do Código de Processo Civil. Contudo, a eficácia da suspensão dos efeitos está adstrita a própria sentença na qual a parte recorrente busca a reforma ou ao menos nos casos relativos aos embargos executivos, nos quais há relação direta com a execução. No caso em análise, contudo, se trata de sentença proferida em sede de ação de conhecimento (revisional), na qual o juízo a quo indeferiu a petição inicial, pois entendeu não haver o recorrente interesse de agir no feito, extinguindo a ação sem resolução do mérito. Logo, se o efeito pretendido se limita a suspender a eficácia da sentença recorrida, não há como pretender sejam suspensos os atos levados a efeito em outro processo, o qual não guarda relação direta com o presente caso, pois não se trata de Embargos à Execução, mas mera ação de conhecimento. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pretendido. Intimem-se. Após, retornem conclusos para a análise da apelação. Brasília, 21 de maio de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator